Tribunal: TJES
Processo: 5002537-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002537-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DELUCY DA PENHA GABURRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002537-07.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
DELUCY DA PENHA GABURRO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença constante no id. 6027235, que julgou procedente o pedido da ora recorrida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento à autora DELUCY DA PENHA GABURRO da quantia equivalente à
conversão em pecúnia das férias do período aquisitivo 2012/2014
, observada a última remuneração na ativa, acrescidos de juros de mora e atualização monetária a partir da citação, pelos índices previstos na EC 113/2021.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da prescrição quinquenal, sustentando, para tanto, que o termo a
quo
da prescrição é a data em que a ora recorrida se aposentou de fato (16/05/2014) e não a data do ato de aposentadoria (31/01/2018).

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Quanto a alegada prescrição arguida pelo recorrente, entendo que essa deve ser rechaçada.

A jurisprudência pátria é clara no sentido de que o termo inicial da prescrição quinquenal para pleitear a conversão das férias não gozadas em pecúnia e a
data do
ato
de aposentadoria do servidor
. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. Lei Estadual 3.196/78. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 RG, amparado na premissa da vedação de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, depreendeu que o servidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de férias não gozadas na atividade, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo, bem como desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço.
II. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial por Servidor em face da Administração Pública visando o recebimento de indenização em pecúnia por período de férias vencidas e não usufruídas corresponderá à
data do ato de aposentação
.
Precedentes. III. Por não haver integrado a causa de pedir, tampouco os pedidos deduzidos na exordial, resta obstaculizada a análise do pedido de pagamento em dobro das férias não gozadas pelo servidor com amparo no artigo 61, § 4º, da Lei Estadual 3196/78, haja vista o prescrito no artigo 141, do CPC/15. IV. O montante indenizatório correspondente às férias vencidas e não usufruídas deverá observar o valor dos subsídios auferidos pelo servidor nos períodos em que deveria ter ocorrido o gozo do direito, sob pena de enriquecimento sem causa deste. V. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos recursos para negar-lhes provimento, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00215241720178080048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus. 3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com
o ato de aposentadoria.
5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ. 6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"). 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC. (STJ - REsp: 1833851 PA 2019/0251912-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o
ato de aposentadoria
.
2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1453813 PB 2014/0111548-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2015).

Desta forma, embora o recorrente afirme que a recorrida foi afastada em 16/05/2014, do que consta nos autos
o ato de aposentadoria só foi publicado em 31/01/2018
(id. 6026619 – pág. 14).

Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 31/01/2023, não há, no caso, a incidência da prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)